Tribunal: TJES
Processo: 5014329-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014329-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: SAMUEL LIMA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5014329-51.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., SAMUEL LIMA DOS SANTOS

RECORRIDOS:
SAMUEL LIMA DOS SANTOS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente SAMUEL LIMA DOS SANTOS.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, SAMUEL LIMA DOS SANTOS e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar parte ré BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a pagar ao autor SAMUEL LIMA DOS SANTOS: a) o valor de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais da data da sentença.

(2) Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os Recursos Inominados, negando-lhes, entretanto, provimento. Quanto ao Recurso Inominado do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ID

13887795), efetivamente e conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor (que afirma desconhecê-las).

(3) Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação ao consumidor, cumpria ao Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, não bastando para tanto a anexação de alegada colheita de biometria facial, uma vez que não há certificação da sua realização no momento da apresentação do instrumento, tampouco a sua correlação com o instrumento eventualmente apresentado (não assinado fisicamente pelo consumidor), inexistindo segurança adequada sobre a cientificação e a manifestação inequívoca e esclarecida de vontade sobre as cláusulas e termos que regem a avença, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(4) Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo pertinente a reparação material em dobro e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, objeto de Recurso Inominado também da parte autora SAMUEL LIMA DOS SANTOS em busca de sua majoração, encontra-se em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 2.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), suspendendo-se, entretanto, a exigibilidade de tais rubricas para o Recorrente SAMUEL LIMA DOS SANTOS, em virtude do benefício da gratuidade da justiça ora deferido, na forma do art. 98, §3º, CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)